Tribunal: TJBA
Processo: 0506362-67.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506362-67.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
JOAO EVALDO DOS SANTOS LOURIDO JUNIOR

APELADO: ALINE ESQUIVEL AQUINO

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. COMPROVAÇÃO SIMULTÂNEA DO SURGIMENTO E EXISTÊNCIA DE VAGAS E PRETERIÇÕES EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. TEMA 784 DO STF. DESVIRTUAMENTO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. DESVIO DE FINALIDADE RECONHECIDO EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. MANIFESTA INTENÇÃO DE SUPRIR AS VAGAS DE FORMA PERMANENTE EM DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, II DA CF/88. DIREITO À NOMEAÇÃO NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0506362-67.2016.8.05.0039
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e, como Apelado, o
ALINE ESQUIVEL AQUINO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator